Tribunal: TJDFT
Processo: 0028293-64.2007.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028293-64.2007.8.07.0001 APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. APELADO: JOAO PEDRO NETO DESPACHO Diante do noticiado pelo Banco-apelante (id. 44730877), à parte autora, em cinco dias, para juntar a certidão de óbito, para fins de regularização da representação processual. Brasília - DF, 22 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora